Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-36.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – FIANÇA - IMPENHORABILIDADE – EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargante, convivente em união estável com fiador de locação comercial, que pretende a liberação da constrição do imóvel, sob o duplo fundamento de falta de outorga uxória e impenhorabilidade do bem de família. Reconhecimento, em sede de apelação, do

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – FIANÇA - IMPENHORABILIDADE – EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargante, convivente em união estável com fiador de locação comercial, que pretende a liberação da constrição do imóvel, sob o duplo fundamento de falta de outorga uxória e impenhorabilidade do bem de família. Reconhecimento, em sede de apelação, do direito ao resguardo da meação do imóvel cabível à embargante. Pretensão em embargos de declaração de atribuição de efeitos infringentes ao julgado, por impenhorabilidade de imóvel por fiança prestada em locação comercial, consoante decisão isolada do Colendo Supremo Tribunal Federal no RE 605.709. Descabimento. Recurso pontual julgado pela Corte Suprema sem efeitos vinculativos. Prevalência da constitucionalidade da exceção legal consoante o decidido pela Corte Suprema em recurso afetado sob o rito da repercussão geral (RE 612.360/SP). Legalidade da norma de exceção ratificada, no plano infraconstitucional, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da Súmula no. 549. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.